Tribunal: STF
Processo: Rcl 67437
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do Processo 0020871-20.2022.5.04.0333, que teria ofendido à decisão desta Corte na ADC 16, o entendimento firmado no Tema 246 da repercussão geral, bem como ao teor da Súmula Vinculante 10.



    Em 6.5.2024, diante da manifesta inviabilidade do pedido, deixando de determinar a citação da parte beneficiária para contestar a ação, neguei seguimento à reclamação assentando, em suma, o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 760.931, paradigma do Tema 246 da sistemática da repercussão geral, pois incidente o óbice do art. 988, 5º, II, do CPC; a ausência de aderência estrita entre a matéria veiculada na reclamação e aquela objeto do julgamento da ADC 16; e a inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 10 (eDOC 8).



    O Município interpôs o recurso de agravo regimental (eDOC 13).



    A parte beneficiária, em resposta ao recurso, apontou a inviabilidade da ação diante do trânsito em julgado da Rcl 67353, ocorrido em 8.6.2024 pela qual a matéria objeto da presente ação já teria sido apreciada por esta Corte (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A presente ação não merece prosseguir.



    In casu, constata-se que esta reclamação, Rcl 67437, protocolada nesta Corte em 17.4.2024, foi formada a partir de cópia da inicial e dos demais documentos que compõem os autos da Rcl 67353, protocolada em 15.4.2024. 



    Assim preceitua o art. 337 do CPC:



    “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:



    (...)



    § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.



    § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.



    § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.



    § 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.”



    A litispendência é verificada no momento do ajuizamento da ação. Logo, tendo sido ajuizada nesta Corte em 17.4.2024 (eDOC 6), reconheço a existência de litispendência entre a presente reclamação e a Rcl 67353.



    Diante disso, o processamento desta reclamação encontra óbice na norma do § 3º do art. 337 do CPC.



    Por tais razões, chamo o processo a ordem e, tornando sem efeito a decisão por mim proferida nesta ação em 6.5.2024 (eDOC 8), julgo extinta a presente reclamação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 



    Prejudicado, por consequência, o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente